Tribunal: TJDFT
Processo: 0738629-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738629-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0709055-39.2022.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo por depender do julgamento do REsp 1.301.935/DF. Contrarrazões apresentadas em ID 41685852. Em análise ao sistema informatizado PJE, vê-se que a suspensão ora combatida foi revogada pelo juízo de primeiro grau, tanto que já houve, inclusive, prolação de sentença nos autos de origem. Assim, entendo pela perda do objeto do presente recurso. Sobre o tema, estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que o pedido constante do presente agravo de instrumento é a retomada da marcha processual, o que já foi determinada pelo juízo a quo, tendo sido o feito sentenciado. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2023 20:40:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora